Tribunal: TJMT
Processo: 0032247-11.2012.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032247-11.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.509.120/0001-82 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FALCAO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.936.307/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ARRENDAMENTO MERCANTIL REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I-
Isso porque, no caso em exame, inexiste violação ao princípio da não surpresa, mormente considerando que a prescrição foi objeto de discussão pelo Autor/Apelante, em sede de recurso de apelação, quando da prolação da primeira sentença, que foi cassada por esse Tribunal de Justiça. Logo, a hipótese dos autos não enseja a aplicação do art. 487, parágrafo único, do CPC/15.

II- o prazo prescricional, no caso, é quinquenal, conforme previsão do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, porque o contrato de financiamento mediante arrendamento mercantil, representa uma obrigação de pagamento de quantia líquida e certa. Não se pode afastar o entendimento trazido na sentença de origem quanto ao reconhecimento da prescrição, pois que desde a distribuição da ação em 2012, até a data da sentença, em agosto de 2020, o Banco não logrou êxito em localizar o paradeiro do bem e da parte ré, logo, não logrou interromper o prazo prescricional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021